Tribunal: STF
Processo: HC 206748
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE 388 KG DE MACONHA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL ESTADUAL: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE: APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.9.2021, por Paulo Cezar Magalhaes Penha, advogado, em benefício de William Capoia, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.9.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 691.867/SP, com base na Súmula n. 691/STF.
                              O caso 
    2. Consta dos autos que em 13.8.2021 o paciente e outra acusada tiveram prisão preventiva decretada pela prática de tráfico interestadual de entorpecente e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), por suposto envolvimento em apreensão de 388 Kg de maconha, ocorrida em 15.10.2020. A droga estava sendo transportada do Paraná para São Paulo.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2206385-14.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a medida liminar indeferida em 1º.9.2021 pelo Relator, Desembargador Silmar Fernandes, nos termos seguintes: 
    “2. É caso, por ora, de indeferimento da medida pleiteada.
    Justifico.
    Nesta estreita sede de cognição perfunctória, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida excepcional; com efeito, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou probabilidade de dano irreparável que poderiam ensejar a antecipação do writ.
    Não se olvide que predicados pessoais são critérios a serem sopesados, todavia, não afastam, de per si, a incidência da prisão processual.
    Dito isso, a leitura da decisão de fls. 27/28 dos autos originários não se mostra, DE PLANO, nesta sede de cognição sumaríssima de decisão vogal, ilegal, abusiva ou teratológica.
    Não bastasse, o atendimento do pleito liminar, em verdade, reveste-se de caráter satisfativo e constituiria violação, por via reflexa, do princípio da colegialidade - consectário do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.
    Destarte, recomenda a prudência aguardar a vinda de maiores subsídios com as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
    INDEFIRO, POIS, A LIMINAR.
    3. Solicitem-se informações da autoridade apontada como coatora, com reiteração, se o caso.
    4. Com a chegada dos informes, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça e, por fim, tornem conclusos” (doc. 2).
    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 691.867/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Presidente, Ministro Humberto Martins, em 3.9.2021, indeferido liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691/STF (doc. 4).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, justificando a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, com a concessão de outras medidas alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).
    Sustenta que a prisão preventiva foi decretada “sem a devida fundamentação e na ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da segregação preventiva, a qual ocorreu após interregno superior a 10 meses”. 
    Alega que, “durante o referido lapso temporal, o paciente comprova que estava exercendo atividade lícita, laborando”, sendo manifesta “a inexistência de elementos de prova que indiquem risco de continuidade da ação delitiva, que evidencia não subsistirem os requisitos para a manutenção da prisão”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “A. Que seja proferida decisão LIMINAR restituindo o Paciente à liberdade; B. Que ,no mérito, seja concedida a ordem de liberdade, cassando-se a r. decisão ora combatida, de maneira a se confirmar a liminar que se espera tenha sido já deferida; ou colocado em imediata liberdade o Paciente se assim ainda não estiver. Requer, pois, o cumprimento de todas as formalidades legais, e ainda informações à autoridade coatora, ou seja, o MM. RELATOR(A): PRESIDENTE DO STJ MINISTRO HUMBERTO MARTINS, bem como vista dos autos à Procuradoria para parecer”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Quando da impetração do presente habeas corpus, a defesa não juntou cópia das representações da autoridade policial e da manifestação do Ministério Público, mencionadas no decreto prisional e que conduziram ao requerimento de prisão preventiva do paciente, evidenciando a deficiência na instrução do pedido. Confiram-se, no mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. COVID-19. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 203.787-AgR, de que fui Relatora, DJe 20.9.2021).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    8. Há, ainda, outro óbice ao processamento do pedido.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.9.2021, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691/STF. O objeto daquela impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2206385-14.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista, que assentou a necessidade de mais esclarecimentos.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 203.839-AgR, de que fui Relatora, DJe 25.8.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Assentou-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade da participação do paciente em tráfico interestadual de 388 kg de maconha, a partir de informações obtidas na instrução criminal de processo diverso, que resultou na condenação dos supostos comparsas (Processo 0000133-19.2020.8.26.0559). 
    Apontou-se no decreto prisional, além da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida e a traficância interestadual, o apontado risco de fuga para o Paraguai. Tem-se na decisão:
    “Vistos.
    Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva em face de WILLIAM CAPOIA e ANA CLARA OKAMOTO CARVALHO, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua Rouxinol, 3055, Jardim Alphavile, na cidade de Umuarama-PR.
    O Ministério Público, manifestando-se a págs. 24/26, opinou favoravelmente aos requerimentos da Autoridade Policial.
    Conforme consta dos autos, os investigados são suspeitos da prática do crime de associação para o tráfico e tráfico interestadual de drogas, pois, de acordo com as investigações da Polícia Federal realizadas após a prisão em flagrante nos autos do Processo 0000133-19.2020.8.26.0559, identificaram a participação de ambos para o cometimento do crime de tráfico naqueles autos em conluio com os réus que lá foram condenados em primeiro grau.
    O tráfico fomenta a prática de outros crimes e é considerado o câncer da sociedade, de modo que a manutenção da prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. Não se trata, há muito, de mera suposição, porque o crime mencionado efetivamente gera uma série de outros, causando efetiva desestabilização social, especialmente nas camadas menos favorecidas da população. Trata-se de fato axiomático.
    A custódia cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, uma vez que, conforme bem salientado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, há risco de fuga para o Paraguai.
    Assim, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados WILLIAM CAPOIA e ANA CLARA OKAMOTO CARVALHO, qualificado nos autos, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Expeçam-se mandados de prisão” (doc. 3).
    Explicitadas as circunstâncias apontadas, em especial o risco de fuga para o Paraguai, tem-se que a custódia cautelar se harmoniza com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em organização criminosa, notadamente o exercício de chefia, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. Existência, ademais, de outro fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, consistente na aplicação da lei penal, evidenciada pelo risco de fuga do distrito da culpa. 3. Ordem denegada”. (HC n. 203.839-AgR, de que fui Relatora, Plenário, DJe 24.5.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    12. Quanto ao suposto constrangimento ilegal pela alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva (lapso temporal de dez meses), pelo que se extrai do decreto prisional somente teria sido possível saber-se do envolvimento do paciente nos eventos criminosos após a instrução criminal em outro processo, que resultou na condenação dos demais acusados da traficância interestadual. 
    Ademais, como demonstrado pela decisão impugnada, no caso, as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriram definitivamente, sendo atuais a apontada probabilidade de fuga e o risco de continuidade de delitiva, demonstrando-se, assim, a exigência da medida extrema contra o réu, na linha da jurisprudência antes colacionada.
    13. Registre-se que entre a decretação da prisão (em 13.8.2021) e a presente impetração (20.9.2021) transcorreu pouco mais de um mês, no qual a defesa percorreu as três instâncias antecedentes insistindo na análise de sua pretensão, cuja ausência de elementos necessários ao exame definitivo das impetrações anteriores foi assentada pelo tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça.
    14. As questões postas nesta impetração estão, portanto, pendentes de apreciação definitiva pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os argumentos apresentados não autorizam a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem se assegurar ao tribunal estadual o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito dos habeas corpus nele impetrado.
    O relator da impetração, na instância própria, concluiu ser de prudência, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, requisitar ao juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.
    Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver dados suficientes para deferir a medida liminar ou conceder-se a ordem de ofício.
    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora